Tribunal: TCU
Processo: 019.965/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão inicial de aposentadoria de Claudia Andrea Prunk Braga, ex-servidora da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260, § 1o, do Regimento Interno, e 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Claudia Andrea Prunk Braga, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação: 9.3.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI da interessada derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.2. promova o destaque dos quintos/décimos incorporados em decorrência do exercício de função comissionada de 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; e 9.3.3. comunique à interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento deste acórdão; 9.4. comunicar esta decisão à Câmara dos Deputados.